Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. NÃO APRECIAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AÇÃO COLETIVA. REPRESENTATIVIDADE PRÓPRIA. SINDSASC/DF E SINDSSE/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. A execução individual de título formado em ação coletiva proposta por sindicato pressupõe pertinência subjetiva do exequente à categoria representada pela entidade autora, sendo vedada a ampliação do alcance subjetivo da coisa julgada pela via executiva.
3. A Lei Distrital no 5.351/2014 instituiu a Carreira Socioeducativa e afastou a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos seus servidores (art. 28), evidenciando a autonomia do regime jurídico da carreira e a distinção em relação à Carreira de Assistência Social.
4. Havendo sindicato específico representativo da carreira socioeducativa (SINDSSE/DF) constituído antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDSASC, incide o princípio da unicidade sindical, afastando a legitimidade do integrante da carreira socioeducativa para executar o título formado por sindicato estranho à sua categoria.
5. Apelação conhecida e desprovida.